Tribunal: STF
Processo: AI 737412
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTO. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Majoração de Alíquota. Constitucionalidade. Vinculação de receita de impostos. Repercussão geral reconhecida no RE nº 585.535-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 01.8.2008. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a vinculação de receita proveniente de majoração de alíquota do ICMS pela Lei paulista nº 9.903/97.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.